Tribunal: TJPA
Processo: 0801416-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801416-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL ITALO SOUZA DA SILVA, PATRIC REIS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II E V, C/C §2º-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, diante da materialidade delitiva constatada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas, bem como nos indícios de autoria também restaram presentes, considerando os depoimentos das testemunhas juntadas aos autos e as demais provas colacionadas, além da gravidade do crime praticado pelos pacientes, que utilizaram arma de fogo, e grave ameaça, mantendo as vítimas em cárcere privado, na intenção de facilitar o cometimento do delito.
2.

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA
.
A
audiência de instrução e julgamento foi remarcada para o dia 15/04/2020, às 12:00 horas, visto que a mesma só foi remarcada, em razão da SUSIPE não ter apresentado os Pacientes/Acusados para a audiência marcada para o dia 04/02/2020, os quais se recusaram a sair da Casa Penal, para a audiência, como forma de protesto
. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, por via eletrônica,

impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,
em favor dos Pacientes
GABRIEL ITALO SOUZA DA SILVA
e
PATRIC REIS DE OLIVEIRA
, apontou como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA.

Narra a impetração que os pacientes foram presos em 17/06/2019, pelo crime contido no art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, todos do Código Penal.

No
writ,
com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir dos pacientes, o impetrante alega, em síntese, que a fundamentação utilizada pela Autoridade dita Coatora, para decretar a prisão preventiva dos Pacientes, foi genérica.

Aduz ainda a Defesa, que os Pacientes sofrem constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo na prisão.

Por fim, pleiteia a soltura dos mesmos, ou a aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão.

Distribuídos os autos, coube a relatoria à minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada e requisitei informações da autoridade apontada como coatora

Em resposta, a autoridade coatora
informou
através de Ofício nº 21/2020-GAB, que consta nos autos de Ação Penal nº 0003914-47.2019.8.14.0097 na peça inicial, que no dia 16/06/2019, na cidade de Benevides, a vítima, juntamente com sua família estava na frente de sua residência, quando chegaram 04 (quatro) indivíduos em um carro, todos portando arma de fogo, ocasião em que anunciaram o assalto e mediante ameaça, mandaram que todos adentrassem na residência, mantendo-os privados da liberdade.

Após apropriarem-se dos objetos, os indivíduos que a vítima MANOEL DUARTE entrasse no veículo deles e os levassem até o local conhecido como Piçarreira, às margens da BR-316, onde abandonaram MANOEL e fugiram pela Rodovia BR-316, em direção à Marituba.

Após serem capturados pelos Policiais Militares, GABRIEL ITALO SOUZA DA SILVA e PATRIC REIS DE OLIVEIRA, teriam sido reconhecidos pela vítima e constatado que o carro utilizado na ocasião do assalto era roubado e que estava com placa de outro veículo.

A denúncia foi recebida em 26/07/2019 (fls. 07).

Os denunciados foram citados em 06/08/2019 e 08/08/2019.

O denunciado RAFAEL DOS SANTOS SOARES não foi encontrado para ser citado.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor dos acusados (fls. 43/44).

Analisados os argumentos defensivos, verificou-se que não existe motivo para rejeição liminar da peça acusatória e absolvição sumária dos réus, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/02/2020 (fls. 50).

No dia 04/02/2020 a audiência de instrução e julgamento não ocorreu em razão da SUSIPE não ter apresentado os denunciados, razão pela qual a referida audiência de instrução foi redesignada para o dia 15/04/2020, às 12:00h (fls. 83).

Quanto aos antecedentes criminais e analisando o Sistema de Acompanhamento de Processos – LIBRA, informo que os réus GABRIEL ITALO SOUZA DA SILVA e PATRIC REIS DE OLIVEIRA possuem antecedentes criminais, conforme fls. 33 e 34 dos autos do IPL.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, diante da materialidade delitiva constatada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas, bem como nos indícios de autoria também restaram presentes, considerando os depoimentos das testemunhas juntadas aos autos e as demais provas colacionadas, além da gravidade do crime praticado pelos pacientes, que utilizaram arma de fogo, violência e grave ameaça, mantendo as vítimas em cárcere privado, na intenção de facilitar o cometimento do delito.

Ademais, tendo em vista, a gravidade específica do delito e a periculosidade dos mesmos, revelada pelo modus operandi
,
na prática delitiva, entendo que a prisão preventiva

é necessária para a garantia da ordem pública, objetivando

principalmente, evitar a prática de novas infrações penais, sempre que, restar caracterizada a periculosidade dos agentes.

Sendo assim, a soltura dos pacientes neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública. Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

No que tange a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, entendo que não pode prosperar,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis.

In casu,

a audiência de instrução e julgamento foi remarcada para o dia 15/04/2020, às 12:00 horas, visto que a mesma só foi remarcada, em razão da SUSIPE não ter apresentado os Pacientes/Acusados para a audiência marcada para o dia 04/02/2020, os quais se recusaram a sair da Casa Penal, para a audiência, como forma de protesto.

Desta feita, é cediço
que o excesso de prazo passível de ser firmemente combatido é aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legalmente estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, fato não verificado no caso em análise.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.
Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva dos pacientes e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante de todo o exposto, acompanho parecer ministerial e
denego a ordem impetrada
.

É como o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/03/2020